Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTATO DO CONSUMIDOR PARA CONFIRMAR AS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O bloqueio de cartão de crédito, logo após contato do consumidor para confirmar e legitimar as transações, constitui falha na prestação do serviço. Cuida-se de serviço impróprio que, no dizer do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que se mostra inadequado para o fim que razoavelmente dele se espera (art. 20, § 2o).
2. Nem todo serviço impróprio é capaz de ensejar compensação por dano moral. Ausência, no caso concreto, de ofensa a direito da personalidade - direito à integridade psíquica (dor).
3. Recuso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Noticia ao PROCON para eventual aplicação de sanção administrativa.